Tribunal: STF
Processo: AP 1588
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ANA DANTAS em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 02/03/2023, concedi liberdade provisória a ANA DANTAS, CPF nº 123.049.638-62, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820, eDoc. 13765):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual Extraordinária realizada em 03/05/2023 a 08/05/2023 (eDoc. 8).



    Em 9/8/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). Não foram requeridas quaisquer diligências pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa da ré (eDoc. 69). 



    Em 16/09/2024, a ré ANA DANTAS solicita a flexibilização do recolhimento domiciliar para trabalhar como mesária nas eleições de 2024 no dia 06/10/2024 e, se houver 2º turno, no dia 27/10/2024 (eDoc. 86).



    O requerimento é instruído com e-mail do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo convocando a ré para atuar nas Eleições Municipais de Suzano como Primeira Mesária na Seção nº 65 (Doc. 87).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Segundo a Denúncia, devido ao resultado das eleições gerais de 2022, ANA DANTAS “participou do movimento incitando animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais à tomada do poder.”



    Ainda, a acusada “continuou acampada em frente ao Quartel General do Exército, mantendo-se associada ao grupo e mobilizada na incitação das Forças Armadas. Na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, ainda à espera de um golpe de Estado, a denunciada foi presa em flagrante, em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília.”



    Desta feita, a conduta social da acusada evidencia o descabimento da flexibilização do recolhimento domiciliar, em finais de semana, para que possa ser Primeira Mesária nas eleições municipais de 2024, levando em conta elementos de personalidade voltada a práticas criminosas contra as instituições democráticas.



    Destaco que as atitudes que culminaram nesta ação penal evidenciam que a medida pleiteada não é pertinente para o processo eleitoral, sendo contraditório que pessoa acusada por incitar as Forças Armadas contra os poderes constitucionais, devido ao resultado das urnas, exerça a importante função de Primeira Mesária.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar para que a ré possa ser Primeira Mesária nas eleições municipais de Suzano/SP.



    Comunique-se, imediatamente, à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral para ciência e revogação da convocação da denunciada.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente